Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DESPACHO A tentativa de intimação da agravada ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA – EPP foi infrutífera. Assim, intime-se o agravante para que forneça o endereço atualizado da recorrida, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006